Tribunal: TJSP
Processo: 2228684-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação de indenização ajuizada contra o município de São Paulo embasada em acidente causado por buraco em passeio público, indeferiu o pedido de chamamento ao processo da empresa SP-Obras e da concessionária PRA SP. Atribuição de responsabilidade ao município de São Paulo por omissão no dever de fiscalização e de manutenção/conservação do local –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação de indenização ajuizada contra o município de São Paulo embasada em acidente causado por buraco em passeio público, indeferiu o pedido de chamamento ao processo da empresa SP-Obras e da concessionária PRA SP. Atribuição de responsabilidade ao município de São Paulo por omissão no dever de fiscalização e de manutenção/conservação do local – Legitimidade passiva, no caso, presumida por essa simples imputação – Análise dos elementos e teses de excludentes de responsabilidade entrosam-se com o mérito da causa propriamente – Chamamento ao processo, na forma do inc. III do art. 130 do CPC, é hipótese excepcional de formação de litisconsórcio passivo facultativo e, portanto, não impositivo, a subsistir o direito regressivo. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.